Tribunal: TJDFT
Processo: 0013338-23.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. APELO NÃO CONHECIDO. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. COTEJO ANALÍTICO DO ACERVO PROBATÓRIO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o não cumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal acarreta o não conhecimento do recurso, de acordo com o art. 101, § 2o, do CPC.
2. A posse se manifesta como situação fática resguardada pelo direito, que, nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, classifica como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
3. Apresentando-se mais de um possuidor, há que se perquirir quem possui a melhor posse, de acordo com os elementos probatórios colhidos nos autos.
4. Sendo os lucros cessantes uma espécie de dano material, a sua constatação deve ser efetivamente comprovada e não presumida, o que, todavia, não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Apelação da parte oposta não conhecida. Apelação do opoente parcialmente provida.